Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Altere-se a classe processual para embargos de declaração cível. Após, intime-se a parte contrária para que, no prazo legal, apresente manifestação sobre os embargos de declaração de ID 33612071, a teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora